Tribunal: STF
Processo: HC 222627
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tentativa de homicídio duplamente qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 757.731, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente alegando excesso de prazo para formação da culpa e falta de fundamentação idônea para a prisão preventiva.



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



7. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. A hipótese é de paciente denunciado e preso preventivamente pelo crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado em concurso material (art. 121, §2º, I e IV, c/c o art. 14, II (duas vezes), na forma do art. 69, todos do Código Penal). Situação concreta em que “a vítima trafegava em seu veículo e ao parar em um quebra-molas, o paciente e seus comparsas, que estavam escondidos atrás de um caminhão, se aproximaram e efetuaram disparos de arma de fogo contra o passageiro e o ofendido, que recebeu atendimento médico”. 



8. De modo que se afigura demonstrada a real necessidade da prisão preventiva, tendo em vista o risco concreto de reiteração na prática delitiva, inclusive porque o paciente responde a outros processos criminais. Ademais, colhe-se dos autos que a prisão preventiva decretada em 13.02.2017 somente foi cumprida 1 ano e 8 meses depois, pois o réu permaneceu foragido até 30.10.2018, o que demonstra a necessidade da custódia para resguardar a aplicação da lei penal. 



9. Ademais, a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora pelo Poder judiciário que autorize a imedia revogação da custódia preventiva. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão do Tribunal estadual:



    De outro lado, é sabido que o prazo para o término da instrução criminal não pode resultar de mera soma aritmética, devendo se exigir do Juiz apenas que zele pela regularidade e normal desenvolvimento do processo, o que efetivamente ocorreu no caso dos autos.



     Ademais, o entendimento de há muito consolidado pelos Tribunais Superiores com relação aos prazos indicados pela lei para a persecução criminal, homenageando o princípio da razoabilidade é no sentido de que: 



    “(...) os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado”. (STJ, HC nº. 58.462-MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, julgado em 17.10.2006). 



    O constrangimento somente deve ser reconhecido como ilegal quando o retardo ou a delonga forem injustificados e possam ser atribuídos exclusivamente ao Judiciário.



    (...)



    Dessa forma, pode-se concluir que parte da demora no encerramento da primeira fase do procedimento do Júri se deve à pandemia do coronavírus, que fez com que não pudessem ser realizadas audiências, bem como pela ausência de vítimas e testemunhas nas audiências, sendo certo que a Autoridade apontada coatora, por fim, determinou a requisição das testemunhas faltantes, contudo, não marcou a nova Audiência, de modo que a instrução passou a ter paralisação indevida, que deve ser retomada com urgência, mediante designação da Audiência de Instrução e Julgamento e requisição das testemunhas, a fim de que possa ser concluída a instrução.



10. No mesmo sentido, o STJ assentou que:



    No ponto, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação. 



    Extrai-se das informações prestadas (fls. 67/70) e do andamento processual obtido na página eletrônica do Tribunal origem, que, embora os fatos tenham sido praticados em 21/10/2014, a prisão preventiva foi decretada em 26/1/2017 e a denúncia oferecida em 13/2/2017.



     O paciente não foi localizado para ser citado, o que resultou no desmembramento da ação penal em relação aos corréus, na citação por edital e na suspensão do processo e do prazo prescricional em relação ao paciente. 



    Em 30/10/2018 foi cumprido o mandado de prisão, e em 15/9/2019 ratificado o recebimento da denúncia. 



    Consta que na sequência foram analisados requerimentos de liberdade do paciente, que foram todos indeferidos. 



    Na primeira Audiência de Instrução e Julgamento realizada em 15/5/2019, as vítimas e as testemunhas policiais civis não compareceram ao ato, o que também ocorreu na audiência designada para 9/10/2019, o que ensejou a realização de nova Audiência de Instrução e Julgamento, em 15/1/2020. 



    A audiência de continuação marcada para 8/4/2020 restou inviabilizada pela pandemia da COVID-19, vindo a ser redesignada para 23/9/2020, ocasião em que o paciente não foi apresentado.



     Novas audiências em 21/7/2021, em 17/11/2021, em 25/4/2022 e em todos faltaram testemunhas.



     Por fim, consta que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 17/10/2022 com requisição das testemunhas faltantes nas audiências anteriores. 



    Assim, verifica-se que, eventual mora na tramitação do processo não pode ser atribuída ao Juízo, mas às peculiaridades do caso, considerando-se que vítimas e testemunhas deixaram de comparecer às audiências, que foram redesignadas para datas posteriores.



     Além do mais, não se pode ignorar a situação excepcional trazida pela pandemia da Covid-19, que acarretou a suspensão dos prazos processuais e das audiências presenciais por expressa determinação da Recomendação n. 62/2020 do CNJ.  Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, por ora, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora, como bem fundamentado pelo Tribunal de origem.



11. Por fim, dou especial relevância ao fato de que o STJ, embora não tenha conhecido do habeas corpus lá impetrado, recomendou que o “Juízo de primeiro grau para que imprima maior celeridade no julgamento do feito”.



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator